Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANOTAÇÕES PRÉVIAS DISCUTIDAS EM OUTRO PROCESSO. INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CELEBRAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial por ausência de comprovação da mencionada negativação realizada pelo Réu. Em suas razões recursais, requer a declaração de inexistência de débito, cumulada com dano material e danos morais, pois sustenta que a inscrição indevida de seu nome nos Sistemas de Restrição ao Crédito, além de ser uma responsabilização in re ipsa, o impediu de adquirir financiamento imobiliário a fim de conquistar a sua casa própria.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58146974). Custas e preparo recolhidos (ID 58146975/58146977 e 58146976/58146978). Contrarrazões apresentadas (ID 58146982).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

4. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

5. Cumpre lembrar que é curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico pátrio que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.

6. Na hipótese, argumenta a parte autora ter descoberto a existência de dívidas em atraso referente a um contrato que nunca celebrou com o banco réu, conforme consta no Relatório do SCR (ID 58146824). Desta forma, frente às argumentações e documentações apresentadas, cabia à parte ré demonstrar a efetiva contratação, seja conforme o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, seja seguindo a distribuição do ônus da prova estabelecida pelo Código de Processo Civil.

7. Ao que se vislumbra dos autos, a referida negativação no Serasa (ID 58146832) foi objeto de demanda anterior (PJE 0700205-70.2020.8.07.0016), firmado acordo entre as partes, homologado pelo juiz (ID 58335162 - PJE 0700205-70.2020.8.07.0016), com a devida reparação civil pela instituição financeira e, por conseguinte, arquivado o feito.

8. Em que pese a alegação da recorrida quanto à inexistência de atual negativação, verifica-se que houve inserção indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, conforme demonstra documento de ID 58146854, pois a instituição financeira não comprovou que o contrato referente ao feito anterior corresponde ao mesmo objeto desta demanda. Ao que se depreende dos autos, os valores não coincidem, gerando dúvida acerca de sua validade e celebração.

9. Desse modo, não se verifica nos autos a comprovação por parte da instituição financeira da celebração do contrato que consta no Relatório - SCR (ID 58146824), por meio de documento adequado, como um contrato devidamente assinado ou uma gravação telefônica com identificação e verificação dos dados pessoais da parte autora. A simples alegação de que se trata do mesmo contrato objeto de demanda anterior não é suficiente, pois não permite identificar o signatário nem comprovar que o consumidor estava plenamente ciente dos termos da contratação, em clara ofensa também ao dever de informação. Portanto, uma vez verificada a deficiência na prestação do serviço, surge o direito à anulação do contrato realizado sem o consentimento do consumidor, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a declaração de inexistência do débito e a retirada da anotação no SCR.

10. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as agruras suportadas, mas sem patrocinar o enriquecimento sem causa. Observando os critérios apontados, conclui-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável a reparar os danos morais sofridos.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito referente ao contrato que consta no Relatório do SCR com o banco réu no valor de R$ 5.877,71 (cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), bem como para condenar a parte ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação por danos morais. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrida vencida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).

12. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.